Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1093. ADI. No 5.464/DF. ART. 166 CTN. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão concessiva de liminar em mandado de segurança, para garantir à Impetrante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do diferencial de alíquota – DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras.
2. Admite-se a impetração de mandado de segurança preventivo com intuito de evitar futuras cobrança e exigibilidade de tributo supostamente inconstitucional ou ilegal, não configurando a hipótese do Enunciado no 266 da Súmula do STF.
3. O Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. Ao modular os efeitos do julgado, a Corte Suprema excetuou, expressamente, as ações judiciais em curso. Tendo o mandado de segurança sido impetrado antes da publicação da Ata de julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e da ADI no 5.464/DF, deve beneficiar-se da modulação.
5. O art. 166 do CTN disciplina hipóteses de restituição de tributo, não se aplicando aos casos de mandado de segurança preventivo, cujo objeto é impedir a cobrança do imposto e da exigibilidade das exações lançadas.
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.